Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751849-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA DA CRUZ MIRANDA e GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE: KADIMO EDUARDO LOPES SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Guilherme Martins de Oliveira, OAB-DF 57.712, e Juliana da Cruz Miranda, OAB-DF 60.692, em favor de KADIMO EDUARDO LOPES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, em ação penal que figura como réu por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, sendo suficientes, no caso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, o crime de homicídio qualificado, isoladamente, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi indiciado, após minuciosa investigação, e em seguido denunciado, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente, por si só, para incutir juízo de periculosidade latente, de molde a justificar a necessidade da medida cautelar extrema como forma de prevenção de novos delitos. Segundo consta da denúncia recebida, o paciente teria praticado o crime por motivo torpe, mediante paga, consistindo o pagamento justamente no recebimento da arma de fogo ilegal utilizada para o desiderato homicida. Tal modo de agir evidencia elevado risco de reiteração delitiva, a indicar, em prognose calcada nas circunstâncias do caso, a necessidade imperiosa da medida extrema para resguardo da ordem pública. Registre-se que primariedade e eventual residência fixa, por si só, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presente ao menos um dos pressupostos do art. 312, do CPP, como na hipótese. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator